Tribunal: STF
Processo: AI 294115
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5 , INCISO
XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O tema da coisa julgada foi apreciado no aresto,
mediante interpretação de normas de direito processual.
Infraconstitucionais, portanto.
        E não em face de direito intertemporal, como
focalizado no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição
Federal.
2.      E, como salientado na decisão ora agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, como são
as de natureza processual, que regulam os limites objetivos
da coisa julgada.
3.      Agravo improvido.